Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO BRAGA GARCIA e LORENA SOTÉ DE ELAGE BRAGA GARCIA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de embargos de terceiro, ajuizado em desfavor de JHESSYKA ALVES DE CARVALHO e PEDRO HENRIQUE PONTES LOPES. Na origem, os agravantes alegaram que, em 05/06/2020, compraram o apartamento 104, localizado no SHVP, chácara 123, lote 19, edifício Plaza, Colônia Agrícola de Samambaia, Vicente Pires/DF, de Robson Aldeia Loureiro Júnior, conforme cessão de posse lavrada em cartório de notas e protesto do Novo Gama/GO. Do contrato constava cláusula em que o promitente vendedor assegurava não haver pendências judiciais ou extrajudiciais sobre o bem. Contudo, no dia 05/04/2021, foi surpreendido com ordem judicial de penhora do imóvel, determinada no bojo da ação de cumprimento de sentença requerido em desfavor de Leonardo David Sales Freitas. Por não serem partes no procedimento de cumprimento de sentença, os embargantes estariam sujeitos a injusta excussão de seu patrimônio. Requereram a concessão de tutela provisória de urgência com a expedição de mandado de manutenção de posse. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não estariam presentes os pressupostos para a tutela provisória e que seria necessária a prévia instrução do processo. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que a constrição judicial ofende ao direito social de moradia e a dignidade da pessoa humana, assegurados constitucionalmente, e que a necessidade de garantir a eficácia do cumprimento de sentença não pode se sobrepor à proteção aos adquirentes de boa-fé. Nos autos não há elementos que desabonem o pedido dos recorrentes e que o juízo “proferiu decisão negando a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada sem argumentos persuasivos e em desconformidade com os autos e com os diversos princípios jurídicos inerentes às ações deste cunho”. Requereram a antecipação da tutela recursal, para que “determine manutenção da posse, e a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o bem” e, ao final, o provimento do agravo confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 25446710. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência em ação de embargos de terceiro. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante do recolhimento das custas judiciais de ingresso, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. O presente feito encontra-se associado aos autos de no 0711210-48.2018.8.07.0020. Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar, qual seja a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o apartamento 104, localizado no SHVP, chácara 123, lote 19, edifício Plaza, colônia agrícola de samambaia, Vicente Pires/DF, CEP 72.110-600 e a manutenção de posse e favor da parte embargante; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Portanto, rejeito o pedido liminar. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Publique-se. Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Primeiramente, afasta-se qualquer alegação de ofensa ao direito social à moradia, posto que se trata de norma dirigente, voltada às ações do Poder Público para assegurar o pleno acesso da população à moradia, e não tem o condão eventualmente impedir constrição de imóveis residenciais, quando presentes os pressupostos. Não obstante, importante ressaltar que o imóvel constrito e cuja posse se defende é localizado na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires/DF, e os recorrentes tem residência no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Jardim Botânico/DF, conforme qualificação constante da petição inicial. Quanto à pretensa suspensão da medida constritiva, o pedido deve ser analisado à luz do art. 678, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Com a exordial dos embargos de terceiro, os agravantes anexaram cessão de direitos do imóvel outorgada por ROBSON ALDEIA LOUREIRO JÚNIOR aos agravantes, lavrada em 05/06/2020. Embora o documento não tenha acompanhado a cadeia dominial do imóvel, de sorte demonstrar a regularidade do negócio, os recorrentes também anexaram declarações da Companhia Energética de Brasília – CEB e declaração de “nada consta” do referido condomínio, ambos expedidos em nome do agravante PEDRO BRAGA GARCIA. Tais elementos são suficientes para a presunção da posse regular sobre o imóvel, ainda que relativa e sujeita a prova em contrário, de sorte que, neste juízo prelibatório, verificam-se presentes os pressupostos do art. 678, do Código de Processo Civil, para manter os embargantes na posse da coisa até o julgamento de mérito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir a manutenção dos agravantes na posse do imóvel descrito por Apartamento 104, localizado no SHVP, chácara 123, lote 19, edifício Plaza, colônia agrícola de samambaia, Vicente Pires/DF, CEP 72.110-600, até o julgamento perante o colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator